Tribunal: TCU
Processo: 016.355/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que esta Corte de Contas proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a conhecer e avaliar os impactos ambientais advindos da utilização do acionamento de usinas termelétricas, autorizada pela Portaria Normativa 13/2021 do Ministério de Minas e Energia (MME), Considerando que não foram apresentados elementos suficientes no sentido de demonstrar que as condições temporárias e excepcionais estabelecidas para acionamento de térmicas, dentro de uma situação de crise hídrica, constituem indício de irregularidade; Considerando que não restaram preenchidos os pressupostos estabelecidos no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU para concessão da medida cautelar pleiteada; Considerando que o representante também solicitou que este Tribunal demande que o MME apresente plano de contingência para prevenção de um possível racionamento de energia demonstrando as vantagens e desvantagens das medidas adotadas, a fim de que haja motivação suficiente e adequada, bem como que sejam considerados os impactos ambientais; Considerando que tal tema está sendo tratado em acompanhamento no âmbito do TC Processo 016.319/2021-4 , que tem como objetivo monitorar as ações governamentais relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável atual; Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar e de realizar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 016.319/2021-4 , em razão da conexão entre os dois processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar e autorizar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 016.319/2021-4 , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 016.355/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.